Tribunal: TJDFT
Processo: 0001267-72.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM DUAS OCASIÕES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de bater o portão da casa imprensando a mão da própria irmã; posteriormente lhe arremessou um copo nas costas e a esmurrou.

2 A palavra da vítima sempre foi prestigiada e neste caso foi corroborada pelo depoimento de outro irmão, testemunha ocular do segundo fato, e pela confissão parcial e qualificada do réu, de forma a repercutir na dosimetria da pena, porque a ela se referiu a sentença para justificar a condenação.

3 Apelação parcialmente provida.